Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA REMUNERADA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. ATO PRATICADO APÓS A INATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia reside em verificar a existência de ilegalidade no ato administrativo consistente na exclusão do policial militar inativo das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. De acordo com o art. 49, §2o, da Lei n. 7.289/84 e o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 6.477/77, tanto os aspirantes a oficiais e praças em atividade quanto aqueles em situação de inatividade, submetem-se ao Conselho de Disciplina, nas situações descritas no art. 2o da Lei n. 6477/77.
3. O art. 49, §2o, da Lei n. 7.289/84 e o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 6.477/77, que contemplam a possibilidade de submissão do militar inativo ao Conselho de Disciplina, devem ser interpretados de forma sistemática com o art. 87, VI, da Lei n. 7.289/1984 e o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, do que se concluiu que a exclusão do militar das fileiras da corporação a bem da disciplina pressupõe que esteja em situação de atividade ou que o ato que culminou na exclusão tenha sido praticado quando estava em atividade.
4. Negou-se provimento ao recurso.